Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO MOTIVADA E CONSENSUAL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o contrato, condenar a ré na restituição do valor de R$ 6.712,00; bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos materiais.
Insurge-se a autora contra a improcedência dos pedidos referentes (i) à multa pelo descumprimento contratual; e (ii) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Nas razões do recurso, relata que firmou contrato com a ré para instalação de peças de vidro e espelhos em sua residência, no valor total de R$ 47.000,00 (ID 28688418). Afirma que, a despeito da ausência de previsão acerca de qualquer penalização da ré pelo descumprimento do contrato, trata-se de contrato de adesão “padrão”, motivo pelo qual não foi oportunizada qualquer ingerência em seus termos e cláusulas. Informa que consta no referido contrato cláusula penal de 2% do valor do contrato (R$ 940,00), por mês de atraso, ao consumidor caso atrase com sua obrigação o que configura desequilíbrio e vantagem indevida à ré. Sustenta a possibilidade de inversão da cláusula penal em seu favor a fim de estabelecer o equilíbrio contratual entre as partes.
Aduz ser cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois, inobstante ter recebido a integralidade do valor do contrato, atrasou a entrega (prevista para 10 de setembro de 2020), descumpriu dos termos do contrato (ID 28688442), em especial os itens 6, 19, 21, 25 (incompletas/falhas), 26 a 31 (não realizado), e causou danos à sua residência (ID 28688422 e 28688420). Relata que a ré, em inúmeras vezes, agendava a realização de serviços e não comparecia ou desmarcava no dia marcado. Acrescenta que em várias ocasiões os prepostos compareciam sem as ferramentas/materiais necessários à realização do serviço. Assegura que a conduta negligente da ré lhe causou danos morais. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de multa pelo descumprimento contratual e indenização pelos danos morais suportados.
A controvérsia reside em determinar se é devida a inversão da multa rescisória prevista no contrato firmado entre as partes, bem como se o cumprimento parcial do contrato consistente na entrega/instalação de vidros e espelhos na residência da autora configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.
A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Nessa perspectiva, incumbe a autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e a ré quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do CPC).
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
A análise do contrato (ID 28688418) demonstra que, ao contrário do afirmado pela autora, não há qualquer previsão de penalidade à autora em caso de inadimplência no pagamento. Acerca do pagamento, verifica-se constar, tão somente, na cláusula 5a, o valor total do contrato (R$ 47.000,00) e a forma de pagamento acordada (12 parcelas iguais sem juros no cartão de crédito). Desse modo, ante a ausência de previsão no contrato, não há se falar em “inverter a cláusula penal”.
Lado outro, muito embora o mero descumprimento do contrato não tenha o condão de macular os direitos da personalidade, as circunstâncias do caso concreto configuram lesão patrimonial, porquanto a ré não demonstrou nos autos que após tratativa extrajudicial intermediada pelo advogado da autora, em dezembro de 2020, tenha envidado esforços à conclusão dos serviços contratados, ou o motivo que a impediu de fazê-lo (art. 373, II, CPC).
A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente revela desídia e procrastinação na solução do problema sem razão aparente (falha na prestação do serviço), o que causa extremo desgaste à consumidor, que se viu obrigada a buscar o Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos. Tal circunstância extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral (Art. 5o, V e X da CF).
Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração o valor do contrato (R$ 47.000,00), a gravidade do dano (desídia no cumprimento e na resolução extracontratual do contrato), a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação da ré, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
Dessarte, impõe-se a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença reformada para condenar a ré no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.